Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. CIRCUNSTANCIA DE MAUS ANTECEDENTES NO DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática da contravenção de vias de fato contra sua ex-companheira, praticado em contexto de violência doméstica, bem como pelo crime de lesão corporal contra seu ex-enteado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo a quo, concernente à prática da contravenção de via de fato e o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, bem como a revisão da dosimetria da pena e aplicação dos danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
5. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade das vias de fato e lesão corporal, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo depoimento da vítima, que é firme e rico em detalhes e coerente com as demais provas produzidas, inclusive com as declarações prestadas na fase inquisitiva e com os depoimentos judiciais prestados pelo informante e pela testemunha, impondo a manutenção da condenação do apelante.
6. A defesa requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob o argumento de que haveria bis in idem. Tal alegação, contudo, não procede. A r. sentença aplicou corretamente a referida agravante apenas em relação à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), por ter ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar. Já quanto ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9o, CP), a decisão consignou expressamente a inexistência de agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria, fixando a pena no mínimo legal. Não há, portanto, bis in idem, pois o art. 129, §9o, do CP já prevê a violência doméstica como qualificadora, o que impede a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, ao mesmo delito. Para a contravenção de vias de fato, entretanto, a agravante é plenamente cabível, em conformidade com o entendimento pacífico da jurisprudência. 6.1. Ademais, quanto ao delito de lesão corporal, a despeito da menção quanto as mesmas circunstâncias da contravenção penal de vias de fato, não considerou no cálculo da pena os maus antecedentes, e por haver recurso exclusivamente da defesa, qualquer alteração superior na pena fixada implicaria em reformatio in pejus.
7.Por se tratar de delitos praticados com violência contra a pessoa, é vedada a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Todavia, verifico não existir impedimento para a concessão da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do Código Penal.
8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.